Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-35.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002093-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZEU GLOMBA - CPF: 049.551.409-80 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO PARA A CIDADE DA VAGA – VACÂNCIA EM OUTRAS CIDADES DO POLO – PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM OUTRAS CIDADES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INSCRIÇÃO PARA VAGA EM CIDADE CERTA – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR NOMEAÇÃO PARA OUTRAS CIDADES DO POLO – POSSIBILIDADE EM CASO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MERA CLASSIFICAÇÃO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CIDADE POR VIOLAÇÃO À ISONOMIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem lei entre as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia.

A parte promovente fez a inscrição para concorrer em concurso público com vaga certa, ou seja, a inscrição era especificamente para concorrer a vaga e dada cidade, não podendo, sem interesse da Administração Pública, exigir sua nomeação para local diverso da concorrência. Isso violaria os princípios da segurança jurídica e isonomia para com os demais candidatos, assim como o requisito da vinculação aos termos do edital, que é a lei do certame.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas. A contrário senso, o candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de concurso já realizado ou ainda diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

Ademais, a realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade, dentro do que o Poder Judiciário não pode se imiscuir.

Diante da classificação e não aprovação em concurso público, necessidade de vinculação aos termos do edital não podendo pretender nomeação para local diverso da vaga concorrida e não havendo qualquer violação à ordem de preterição de nomeação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, não podendo a mera contratação temporária ser encarada como preterição, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve aprovação, mas classificação fora do número de vagas previstas em edital, o que não confere direito subjetivo à nomeação, assim como justificou que o edital é a lei que rege o concurso, de modo que não pode pretender nomeação para cidade diversa daquela para a qual concorreu, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o Edital prevê em seu item 15.3 que quando não houver mais candidato classificado por cargo/perfil/município e tendo sido nomeados todos os aprovados em todos os municípios, poderia ocorrer a nomeação do candidato para aquele Município pela classificação por cargo/perfil/polo, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos. Ou seja, para o atendimento das necessidades da Administração Pública, haveria duas listas de candidatos aptos a convocação: (i) por cargo/perfil/município e (ii) cargo/perfil/polo, sendo a segunda utilizada de forma residual, quando não houvesse candidatos classificados conforme cargo/perfil/município”.

Argumentou que “restou demonstrado a existência de cargos vagos de Professor Educação Básica/Artes e sua necessidade de preenchimento em alguns municípios do Polo Sinop/MT, tendo em vista que: 1. houve diferença a menor entre a quantidade de vagas ofertadas pelo edital e a quantidade de candidatos aprovados e classificados nas cidades de Cláudia, Colíder, Ipiranga do Norte e Sorriso; 2. houve contratação temporária com fundamento na vacância na cidade de Sorriso durante o prazo de validade do concurso; e 3. A candidata LIAMARA CASSIANI DE MELLO, única aprovada obedecendo a lista de por cargo/perfil/município para a cidade de Sorriso/MT, apesar de nomeada, não tomou posse”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão para determinar que a parte promovida “convoque o Recorrente para tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica/Artes ou, de forma subsidiária, em qualquer uma das cidades de Cláudia, Colíder, Ipiranga do Norte, sob pena de multa diária”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pedido de nomeação e posse em concurso público, porquanto a parte promovente alega que há vagas abertas em outras cidades que integram o polo, bem como que há preterição de vaga ante a existência de contratações temporárias.

Em resumo, apenas para contextualizar os fatos, destaco que a parte promovente propôs a presente ação objetivando sua imediata convocação para posse ao cargo de Professor da Educação Básica – Artes – para o município de Itaúba/MT ou, de forma subsidiária, em qualquer uma das cidades de Cláudia, Colíder, Ipiranga do Norte, do concurso regido pelo Edital nº 01/2017 – SEDUC/MT.

Sustenta que foi aprovado no concurso, sendo classificado na 2ª colocação, para o município de Itaúba/MT, sendo que o edital previa o preenchimento imediato de 01 vaga de ampla concorrência para aquele município.

No entanto, alega que não fora convocado, embora o município da vaga integre, junto com outros 14 municípios (Cláudia, Colíder, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Santa Cármem, Sinop, Sorriso, Tapurah, União do Sul e Vera) o polo de Sinop/MT. Por isso, considerando que 04 municípios não alcançaram o número mínimo de aprovados previstos no edital, restando suposta vacância de vagas imediatas, pretende a sua nomeação e posse para outros municípios, considerando ainda a existência de contratações temporárias.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve aprovação, mas classificação fora do número de vagas previstas em edital, o que não confere direito subjetivo à nomeação, assim como justificou que o edital é a lei que rege o concurso, de modo que não pode pretender nomeação para cidade diversa daquela para a qual concorreu. Cito os fundamentos da sentença:

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi classificado no certame fora do número de vagas. Nessa condição o candidato integra o cadastro de reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a possibilidade de que, havendo necessidade, chamar os classificados no exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente à ordem da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre os classificados.

Nesse contexto, o requerente possui mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação de que dispõe os aprovados dentro do número de vagas do concurso, pois de acordo com o Edital nº 001/2017 – SEDUC/MT foram disponibilizadas apenas 01 (uma) vaga de ampla concorrência para o cargo de Professor da Educação Básica – Artes –município de Itaúba/MT.

É assente nos tribunais superiores o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas no edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, independente da desistência de posse de candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas.

[...]

Quanto à alegação de possibilidade de aproveitamento de sua classificação para umas das vagas imediatas e não preenchidas em outros municípios não merece prosperar. Isso porque é cediço que o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto o candidato durante a realização do concurso público. Assim, a apreciação pelo Judiciário deve estar afeta aos critérios da legalidade.

O Edital nº 001/2017 – SEDUC/MT, que regula o concurso em questão, separou o numero de vagas imediatas por municípios e, em nenhum momento lançou a previsão de que o candidato inscrito para concorrer a vaga no município de Itaúba, automaticamente poderia ser remanejado e aproveitado a qualquer das vagas imediatas previstas para os municípios de Cláudia, Colider, Ipiranga do Norte ou Sorriso.

Vê-se, portanto, que as regras do certame são claras e os critérios objetivos, não podendo o Poder Judiciário substituir e alterar as normas do concurso público.

Em relação a alegações de preterição em razão de contratação precária de servidores, no caso em análise, verifica-se que tal vínculo administrativo é para subsidiar preenchimento de cargo temporário, não efetivo.

O concurso do Edital nº 001/2017 – SEDUC/MT, prestado pelo requerente era para cargo efetivo de Professor da Educação Básica – Artes, não se confundindo com o certame simplificado, que se destina à contratação para suprir necessidade temporária excepcional de interesse público.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque a parte promovente fez a inscrição para concorrer em concurso público com vaga certa, ou seja, a inscrição era especificamente para concorrer a vaga e dada cidade, não podendo, sem interesse da Administração Pública, exigir sua nomeação para local diverso da concorrência. Isso violaria os princípios da segurança jurídica e isonomia para com os demais candidatos, assim como o requisito da vinculação aos termos do edital, que é a lei do certame.

Outrossim, tal como fundamentado na sentença, não houve sequer aprovação, mas classificação, pois havia apenas uma vaga para a cidade de concorrência e a parte promovente logrou êxito em ser classificado na segunda colocação. Portanto, a pretensão está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a classificação fora do número de vagas não gera direito subjetivo à nomeação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas. A contrário senso, o candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de concurso já realizado ou ainda diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

Ademais, a realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade, dentro do que o Poder Judiciário não pode se imiscuir.

Diante da classificação e não aprovação em concurso público, necessidade de vinculação aos termos do edital não podendo pretender nomeação para local diverso da vaga concorrida e não havendo qualquer violação à ordem de preterição de nomeação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, não podendo a mera contratação temporária ser encarada como preterição, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021